Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726090-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA LUZIA SOARES DE SALES AGRAVADO: XENIA AZEVEDO ANTUNES LOPES, ZANONI AZEVEDO ANTUNES RÉU ESPÓLIO DE: DIVA MENDES AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SANDRA LUZIA SOARES DE SALES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Arrolamento Sumário no 0717823-05.2022.8.07.0001, deferiu a liberação de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) à inventariante, XENIA AZEVEDO ANTUNES LOPES, a título de ressarcimento por despesas com o funeral da autora da herança, Diva Mendes Azevedo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 238637272): Vistos. A decisão de ID 225356702 indeferiu pedido de liberação de valores para tratamento de saúde da inventariante e determinou o ajuizamento da ação declaratória de insolvência civil. No Id 229854477 consta ofício do Tribunal Regional do Trabalho – 3a Região informando que há débito remanescente em nome da falecida, em decorrência de acertos realizados na folha de fevereiro/2022, no valor de R$ 14.834,66. No Id 230797028 foi concedido prazo complementar de 05 (cinco) dias para a inventariante comprovar o ajuizamento da ação de insolvência civil e se manifestar sobre o ofício de Id 229854477. Petição da inventariante (Id 234560622) informando piora severa no seu quadro de saúde estando impossibilitada de dar andamento ao determinado em razão do seu estado gravíssimo de saúde não tendo condições de diligenciar perante a Defensoria Pública para ajuizamento da ação de insolvência civil do espólio. Ao final, pleiteou a suspensão do processo por 120 (cento e vinte) dias para que tenha condições físicas e clínicas para receber intimação e dar andamento ao processo. Na oportunidade, reiterou o pedido para liberação dos valores gastos com o sepultamento e liberação de valores para pagamento de defesa técnica e ajuizamento do processo de insolvência civil. Quanto ao débito existente perante o Tribunal Regional do Trabalho – 3a Região requer o desbloqueio da quantia informado (ID 229854474) para restituição dos valores ao erário. É o relato do necessário. Decido. 1. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o levantamento de valores em favor da inventariante, por questão humanitária, sob o argumento de que houve severa piora em seu quadro de saúde. Observa-se que, embora a inventariante alegue que a inventariada deixou dívidas decorrentes do seu falecimento no montante de R$ 33.091,07 (ID 125165254), cumpre esclarecer que não será objeto de análise nesta decisão qualquer pretensão de reembolso referente a gastos realizados pela inventariante enquanto a autora da herança ainda era viva. Tais despesas, em havendo interesse das partes, deverão ser discutidas nas vias ordinárias próprias, uma vez que não se confundem com obrigações do espólio e não possuem, neste momento, comprovação hábil para apreciação no bojo do inventário. Por outro lado, quanto às despesas nominadas no ID 125165254 de “Funerária” (R$ 4.500,00) e “Traslado e Cremação” (R$ 3.150,00), ao contrário do que sustenta a credora trabalhista, a lei, jurisprudência e a doutrina majoritária reconhecem que se trata de obrigação do espólio, preferencial e imediata, por se referir a providências essenciais para o sepultamento digno do de cujus. Assim, tais despesas, quando comprovadas e proporcionais à condição social da de cujus, devem ser ressarcidas com os primeiros recursos disponíveis da herança. Nesta esteira, dispõe o inciso I do art. 965 do Código Civil que goza de privilégio geral sobre os bens do devedor, o crédito por despesas de seu funeral feito segundo a condição do morto e o costume do lugar. No caso, os documentos acostados aos autos (IDs 125165587 e 125165594) comprovam, de forma inequívoca, que a inventariante arcou diretamente com o pagamento dos serviços funerários, no montante de R$ 7.650,00, mediante a apresentação de notas fiscais e comprovantes de pagamento, que gozam de presunção de veracidade e não foram infirmados por prova em sentido contrário. Ante o exposto, reconheço o direito da inventariante ao ressarcimento das despesas com o funeral da falecida restrito aos valores nominados de Funerária” (R$ 4.500,00) e “Traslado e Cremação” (R$ 3.150,00), razão pela qual, defiro liberação da quantia de R$ 7.500 (sete mil e quinhentos reais) em favor da inventariante XENIA AZEVEDO ANTUNES LOPES (CPF: 024.086.941-91). Preclusa a decisão, expeça-se alvará. 2. Diante da ausência de condições da inventariante permanecer no encargo, por questão de doença grave (ID 234560623), não há que se falar em suspensão do processo, mas sim na necessidade de substituição do inventariante para o devido cumprimento das diligências determinadas. Assim, intime-se o herdeiro ZANONI AZEVEDO ANTUNES a manifestar se tem interesse. Caso negativo, intimem-se os demais credores. 3. Destaque-se, por fim, que a situação de aparente insolvência do espólio, tal como ventilada nos autos, impõe o encaminhamento das controvérsias relativas à ordem de pagamento dos credores ao juízo competente para processar a ação de insolvência, na hipótese, a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Int. Em suas razões recursais (ID. 73421808), a Agravante narra ser credora de verbas trabalhistas do espólio, no montante de R$ 61.020,64, oriundas de sentença proferida na Ação Trabalhista no 0000146-53.2018.5.10.0019. Esclarece que o referido valor foi objeto de penhora em contas judiciais vinculadas ao Juízo Trabalhista antes do falecimento da devedora. Relata que, em decorrência do óbito, os valores penhorados foram transferidos para o juízo sucessório. Aponta que seu pedido de habilitação de crédito no inventário foi impugnado pela inventariante, o que resultou no indeferimento da habilitação, mas com a determinação de reserva do crédito e a orientação para que fosse requerida a penhora no rosto dos autos perante a Justiça do Trabalho. A referida constrição foi devidamente formalizada. Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que seu crédito, de natureza alimentar, possui preferência legal sobre as demais dívidas do espólio, inclusive sobre as despesas de funeral, conforme disposto no artigo 186 do Código Tributário Nacional e em precedentes jurisprudenciais. Defende que os valores penhorados não integram o acervo hereditário, uma vez que a constrição judicial ocorreu antes do óbito da autora da herança. Desse modo, os recursos não estariam disponíveis para o pagamento de despesas do espólio, pois já se encontravam afetados à satisfação de seu crédito. Assevera, ainda, que a inventariante não comprovou ter arcado com as despesas funerárias com recursos próprios. Aponta que a falecida, no mês de seu falecimento, percebeu pensão em valor suficiente para cobrir tais gastos — R$ 43.630,19 —, o que tornaria indevido o ressarcimento pleiteado. Diante do risco de dano grave e de difícil reparação, consistente na improbabilidade de reaver os valores caso sejam liberados, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar o levantamento da quantia. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão combatida. Ausente o preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Relatei. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante, em razão do deferimento concedido na ação de habilitação de crédito, ID. 73426763. Anote-se. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Acerca da probabilidade do direito, cabe à parte demonstrar, com suporte probatório nos autos, e em juízo de cognição sumária, a verossimilhança fática e jurídica de suas alegações, vale dizer, a plausibilidade dos fatos narrados e de sua subsunção às normas invocadas e garantidoras do direito pretendido. Já quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o requerente deve comprovar que há perigo de dano concreto, certo, atual ou iminente e grave a um interesse seu. No caso em exame, a controvérsia cinge-se à ordem de preferência entre o crédito trabalhista da Agravante, garantido por penhora, e as despesas com o funeral da de cujus, bem como à natureza dos valores depositados em juízo. Em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento da medida de urgência. A Agravante demonstrou ser credora de DIVA MENDES AZEVEDO por um crédito de natureza trabalhista no valor de R$ 61.020,64. A documentação acostada ao Agravo (ID’s 73426764, 73426766, 73426772, 73426774, 73426782, 73426785 e 73426786) e os processos de origem e de habilitação de crédito corroboram que os valores devidos à agravante foram penhorados e constritos em contas judiciais ANTES do falecimento da de cujus, tendo sido determinada a reserva do crédito no inventário e, posteriormente, a penhora no rosto dos autos. Com efeito, ainda que os artigos 1.998, inciso I, e 965, inciso I, do Código Civil confiram preferência às despesas de funeral, a aplicação desses dispositivos deve ser harmonizada com a situação fática e jurídica específica do caso. A efetivação da penhora antes do óbito da devedora sugere que os valores, àquela altura, já haviam sido afetados à satisfação do crédito da Agravante. Assim, argumenta-se que tais valores, embora formalmente no nome da de cujus, não integrariam o acervo patrimonial disponível do espólio para outras finalidades, uma vez que já estavam vinculados a um propósito executório específico e preexistente à sucessão. Adicionalmente, cumpre observar o disposto no artigo 1.999 do Código Civil, que impõe que as despesas de funeral sejam proporcionais à condição do morto. A Agravante traz à colação que a falecida, no mês de seu óbito, percebeu pensão no montante de R$ 43.630,19, valor substancialmente superior aos R$ 7.500,00 gastos com o funeral. Tal fato sugere que os gastos poderiam ter sido arcados com os próprios recursos da de cujus, questionando a necessidade de reembolso desses valores específicos do espólio, especialmente de verba já vinculada. A inventariante não comprovou que foi ela, com recursos próprios, quem efetivamente suportou esses custos, nem apresentou extratos bancários da falecida para demonstrar a ausência de fundos para arcar com tais despesas. O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também é evidente. O crédito da Agravante é de natureza alimentar, e a própria Agravante afirma estar em situação de vulnerabilidade econômica e enfrentando dificuldades de ordem alimentar, privada de seus valores há mais de sete anos. A liberação dos R$ 7.500,00 à inventariante de um espólio que já se encontra em situação de "aparente insolvência" representa um risco real de que esses fundos, uma vez despendidos, não sejam recuperados, caso o recurso da Agravante seja provido ao final. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para SUSPENDER os efeitos da decisão agravada (ID. 238637272 nos autos de origem), obstando a expedição de alvará ou qualquer outra ordem de levantamento dos valores em favor da inventariante até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital